Tribunal: STF
Processo: RE 1420549
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO EM VIDA. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. COTAS DE SOCIEDADE BRASILEIRA TRANSFERIDAS EM VIDA POR DONATÁRIO RESIDENTE NO EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL. DOAÇÃO FEITA POR PESSOA RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI ESTADUAL N° 7.174/15 (ART.5°, II, “B”). HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL (ART.155, §1º, III, “A”, CF). SISTEMA FEDERATIVO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INTERPOLAÇÃO NORMATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE CARÁTER NACIONAL À COMPLETA INTEGRAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA OS ESTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO COM BASE EM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL (ARGUIÇÕES DE INCONSTIT. Nº 0189188- 24.2011.8.19.0001 E Nº 008135-40.2016.8.19.0000) PELA POSSIBILIDADE DE COLMATAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL POR PARTE DAS UNIDADES FEDERATIVAS EM ATIVIDADE NORMATIVA SUPLEMENTAR (ART.24, §§2º E 3º, CF). REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA (TEMA Nº 825). REXT. Nº 851108/SP. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO PELA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DE ÃMBITO NACIONAL PARA APERFEIÇOAMENTO DA DELEGAÇÃO NORMATIVA AOS ESTADOS-MEMBROS. LEI ESTADUAL Nº 7.174/15 QUE, EDITADA EM EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA, SE AFIGURA INCOMPATÍVEL À COERÊNCIA SISTÊMICA DO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL-TRIBUTÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA CORTE SUPREMA COM ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESSALVA DE VALIDADE ÀS EXAÇÕES PROMOVIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, DESDE QUE O TRIBUTO JÁ TENHA SIDO PAGO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO SE PROMOVEU O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, INCIDINDO-SE NA EXCEÇÃO DE INEFICÁCIA PREVISTA NO DECISUM DO JULGADO PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E ÓRGÃO FRACIONÁRIO. COBRANÇA QUE, NA ESPÉCIE, SE AFIGURA INVÁLIDA, PORQUANTO FORA DAS HIPÓTESES ADMITIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANDAMENTAL PREVENTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO AO APELO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência da Corte de origem determinou a devolução do feito ao Órgão fracionário competente para aplicação do Tema 825 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis: 



      “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REEXAME EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL. DOAÇÃO FEITA POR PESSOA RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI ESTADUAL N° 7.174/15 (ART.5°, II, “B”). HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL (ART.155, §1º, III, “A”, CF) EM COTEJO COM A NATUREZA JURÍDICA DO BEM DOADO E RESSALVA EXPRESSA CONTIDA EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO TOMADA PELO COLENDO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (REXT. Nº 851108/SP - TEMA Nº 825). ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE CARÁTER NACIONAL À COMPLETA INTEGRAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA OS ESTADOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO PELA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DE ÂMBITO NACIONAL PARA APERFEIÇOAMENTO DA DELEGAÇÃO NORMATIVA AOS ESTADOS-MEMBROS QUANDO “O BEM A SER TRANSMITIDO ESTEJA INSERIDO FORA DO CONTEXTO NACIONAL”. BEM DOADO (QUOTAS SOCIAIS) QUE, POR OSTENTAR CARACTERÍSTICA INCORPÓREA, DOTADO DE MOBILIDADE E CÉLERE TRANSFERÊNCIA ÍNSITAS AOS RECURSOS FINANCEIROS EM ESPÉCIE, NÃO SE CONFUNDE COM A NATUREZA E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA PESSOA JURÍDICA DE ONDE PROVÉM. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA CORTE SUPREMA COM ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA PROSPECTIVA A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DE RESSALVA DE VALIDADE ÀS EXAÇÕES PROMOVIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, DESDE QUE O TRIBUTO JÁ TENHA SIDO PAGO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. LEI ESTADUAL Nº 7.174/15 QUE, EDITADA EM EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA, SE AFIGURA INCOMPATÍVEL À COERÊNCIA SISTÊMICA DO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. COBRANÇA QUE, NA ESPÉCIE, SE AFIGURA INVÁLIDA, PORQUANTO FORA DAS HIPÓTESES ADMITIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, ao julgar o Tema 825 (RE 851.108) da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. O acórdão está assim ementado:



      “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” (RE 851.108, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2021)



    Destaco do voto do rel. Min. Dias Toffoli o seguinte trecho: 



      “No que respeita a bens móveis, títulos e créditos, Alberto Xavier adota como exemplo a Lei nº 1.427, de 13 de fevereiro de 1989, do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que ”a lei adotou como conexão principal o lugar do processamento da sucessão (no caso de sucessões) e do domicílio do doador, de tal modo que são estes lugares que determinam a competência tributária do Estado”.



    Com efeito, é possível extrair do decidido no Tema 825 (RE 851.108) que, na hipótese de doação em vida, o domicílio do doador é o elemento de conexão determinante para a definição da competência tributária, haja vista que não há sucessão sendo processada em lugar algum. Assim, podemos concluir que a incidência do ITCMD sobre os bens doados, móveis ou imóveis, no exterior, exige a edição de lei complementar para regular o estabelecido no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. 



    In casu, tem-se a doação de cotas de empresa sediada no município do Rio de Janeiro, portanto, em território nacional. No entanto, o domicílio do doador delimitada a moldura fática dos autos. Afasta-se a hipótese de incidência do ITCMD sobre as cotas doadas em vida.



    Desta orientação não divergiu o Tribunal a quo.    



    Por oportuno, observo que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 5°, II, da Lei estadual 7.174/15, o Pleno, no julgamento da ADI 6.826, rel. Min. Alexandre de Moraes, estabeleceu como marco temporal da  “modulação da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos desde a publicação do acórdão prolatado no RE 851.108 (20/04/2021), ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” Assim, tendo sido o presente madamus interposto em 12/12/2017, não se encontra sob o alcance do decidido na ADI 6.826.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente